Tribunal: TJDFT
Processo: 0728990-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0728990-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GMZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: NAN HUA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME D E S P A C H O Em consulta ao feito de origem, verifica-se que a pessoa jurídica Alpha Brasília Administradora de Imóveis Ltda. - EPP (CNPJ: 03.582.916/0001-95) (endereço: CRS 515 Bloco C, terceiro andar, Asa Sul, Brasília-DF, CEP 70381-530) é a representante legal da agravada Nan Hua Administradora de Imóveis Ltda. – ME, conforme procuração de ID origem 70551052, com poderes para receber citação e intimações. Dessa forma, em prestígio aos princípios da cooperação e da celeridade processual, intime-se a agravada na pessoa de sua representante legal para, querendo, apresentar contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora